Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-80.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003746-80.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVONE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA - CPF: 298.689.711-87 (RECORRENTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0931-81 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES - VÍTIMA DE GOLPE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC-

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.

Caso em que a parte reclamante alega que recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa se passando por preposto do Banco do Brasil informando a possível existência de fraude em sua conta corrente, oportunidade em que lhe solicitaram dados intransferíveis e de guarda pessoal, tendo a reclamante fornecido todas as informações pessoais, momento em que os estelionatários realizaram diversas operações financeiras na conta da parte autora.

3.

No caso dos autos, malgrado a parte reclamante alegue que recebeu ligações de uma pessoa se passando por preposto do banco reclamado, afere-se que, conforme própria narrativa constante na petição inicial, a parte reclamante permitiu que seu aparelho celular fosse acessado através do aplicativo de acesso remoto
TeamViewer QuickSupport
,
momento em que possivelmente os empréstimos, transferências e pagamentos foram realizados
,

totalizando o prejuízo de R$ 15.848,96.

4.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ônus que não se desincumbiu.

5.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

6.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. A
concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

7.

Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrido, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024